Tribunal: TJMT
Processo: 1021498-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021498-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO JULIANI AGUIRRA - CPF: 307.871.458-66 (ADVOGADO), ATANOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.789.121/0001-27 (AGRAVANTE), ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 30.750.526/0001-50 (AGRAVADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR – SUSTAÇÃO DE PROTESTO E COBRANÇAS REFERENTES AS NOTAS FISCAIS QUESTIONADAS NOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE QUE OCORREU ENTREGA DAS MERCADORIAS E QUE A AGRAVADA PRETENDE DESFAZER O NEGÓCIO JURÍDICO SEM QUE EXISTE QUALQUER VÍCIO – PARTE
EX ADVERSA
QUE ALEGA PRÁTICAS COMERCIAIS ABUSIVAS E QUE OCORREU A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS HAVENDO NECESSIDADE DE AJUSTES ENTRE AS PARTES – SITUAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR ESCLARECIMENTO DOS FATOS – RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstrado da análise dos autos que a situação requer dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos acerca de efetiva entrega de mercadorias bem como de valores efetivamente devidos deve ser desprovido o agravo em razão da ausência dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC quais sejam a probabilidade do direito bem como do perigo de dano irreparável à parte ou ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1021498-55-2023

AGRAVANTE: ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA

AGRAVADA: ATTUA COMERIAL AGRÍCOLA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por Albauchh Agro Brasil Ltda, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que na Medida Cautelar n. 1006859-09-2023 deferiu o pedido de sustação de protesto e toda prática de cobrança do débito representado pelas Notas Fiscais

descritas nos autos.

Nas razões recursais a parte Agravante alega que a Agravada ajuizou Medida Cautelar em caráter antecipatório visando obter decisão que determinasse a sustação dos protestos dos títulos derivados da ausência de pagamento do preço de compra e venda de produtos, objeto das notas fiscais
53209, 53211 e 15672.

Afirma que a Agravada alegou que em setembro de 2.022, solicitou limite de crédito junto à Agravante para realização de compras que lhe foi negado em razão do não oferecimento de garantias e que em novembro e dezembro de 2022, sem que houvesse qualquer ajuste prévio, a Agravante faturou e lhe entregou os produtos objeto das notas fiscais 53209, 53211 e 15672, juntando aos autos
prints
de supostas conversas havidas entre os prepostos das partes entre os dias 14 e 15 de dezembro de 2022.

Afirma a Agravante que a decisão deve ser reformada, tendo em vista a ausência de verossimilhança nas alegações da parte Agravada, argumentando que as notas fiscais foram emitidas em 26/04/2022, em data incompatível com os fatos narrados pela Agravada, tendo em vista que os fatos por ela narrados teriam ocorrido em setembro e dezembro/2022.

Alega a que as notas fiscais possuem carimbo e foram corretamente lançadas na contabilidade da Agravada em 04/05/2022, sendo que os produtos foram entregues à Agravada e que os canhotos de comprovantes de entrega estão sendo obtidos junto ao Departamento de Logística e, assim que recebidos, serão levados aos autos.

Alega que as operações materializadas nas notas fiscais 53209, 53211 e 15672 não possuem absolutamente nada a ver com as tratativas comerciais iniciadas em setembro de 2022, que são legítimas e foram realizadas por solicitação da Agravada que recebeu os produtos.

Afirma que em 17/05/2023, ou seja, mais de 01 ano após a realização das operações comerciais materializadas nas notas fiscais 53209, 53211 e 15672, a Agravada decidiu, de forma unilateral, indevida e imotivada, emitir as notas fiscais de devolução números 3739, 3740 e 3741, ID ́s são 120709075, 120709077 e 120709078 do processo de origem

Assevera que na realidade a Agravada pretende desfazer o negócio jurídico lícito que realizou de forma voluntária e consciente sem que haja motivo para tanto, acrescentando que o desfazimento do negócio jurídico demanda consenso e ambas as partes ou da existência e vício que justifique a rescisão contratual.

Alega que no caso não existe vício na negociação realizada entre as partes, sendo que a Agravante cumpriu com suas obrigações e entregou as mercadorias para a Agravada que as recebeu regularmente e um ano depois resolveu devolvê-las, argumentando, ainda que as alegações da Agravada de que os produtos faturados estavam com prazo de vencimento próximo é falsa.

Assevera que as notas fiscais de venda (IDs 1200709080, 120070981 e 120070982 do processo de origem) revelam que o faturamento aconteceu em abril de 2022, e que os produtos possuem validade até meados dos anos de 2024 e 2025, de forma eu as operações comerciais e os produtos possuíam validade de mais de 02 (dois) anos, não havendo verossimilhança nas alegações da parte Agravada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento a fim de ser revogada a liminar concedida a Recorrida.

Nas contrarrazões a Agravada sustenta a inexistência dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC, argumentando que não há que se discutir o recebimento ou não dos produtos referentes as notas fiscais n.

o 53209; 53211 e 15672, neste momento.

Alega que no caso houve relação comercial entre as partes, porém, não foi cumprida na forma combinada, não foram observados os Princípios da Boa Fé Contratual pela Recorrida dando ensejo a discussão judicial, acrescentando que a Agravante na qualidade de fornecedora de produtos se utiliza de prática comercial abusiva em detrimento dos seus fornecidos.

Verbera que no final de 2022 a Agravante realizou faturamento de produtos que não haviam sido efetivamente adquiridos pela Agravada, que realizou a devolução para realização de ajustes quanto ao valor efetivamente devido, não tendo as partes chegado a um acordo. Pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023